Tribunal: TJMMG
Processo: 2000081-44.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR - PEDIDO DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO - SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR COM FUNDAMENTO NO ART. 64, INCISO I, DA LEI N. 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002 (CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS) - FALTA AO SERVIÇO AMPARADA POR ATESTADO MÉDICO - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS - SUPOSTA FALSIDADE DO ATESTADO APRESENTADO NÃO COMPROVADA - INQUÉRITO POLICIAL MILITAR ARQUIVADO - EXISTÊNCIA DE REGISTROS DANDO CONTA DE O MILITAR SER ACOMETIDO COM DOENÇA PSIQUIÁTRICA PREEXISTENTE, QUE OCASIONAVA A LIMITAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO POR ELE - MEDIDA PUNITIVA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA - NULIDADE DECLARADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000081-44.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 02/06/2022 Publicação: 07/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR – PEDIDO DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO – SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR COM FUNDAMENTO NO ART. 64, INCISO I, DA LEI N. 14.310, DE 19 DE JUNHO DE 2002 (CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS) – FALTA AO SERVIÇO AMPARADA POR ATESTADO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS – SUPOSTA FALSIDADE DO ATESTADO APRESENTADO NÃO COMPROVADA – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR ARQUIVADO – EXISTÊNCIA DE REGISTROS DANDO CONTA DE O MILITAR SER ACOMETIDO COM DOENÇA PSIQUIÁTRICA PREEXISTENTE, QUE OCASIONAVA A LIMITAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO POR ELE – MEDIDA PUNITIVA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA – NULIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Cristiano Almeida Fernandes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso interposto pelo autor, para decretar nulo o ato de demissão decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria 118.617/18/1ª RPM, de 2 de outubro de 2018, e determinar a reintegração ao cargo do Cabo PM Cristiano Almeida Fernandes, assegurando-lhe os efeitos retroativos à data da efetivação do ato disciplinar. O Estado de Minas Gerais foi condenado ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens, inclusive o cômputo do tempo de serviço, para todos os efeitos legais, e à eliminação do conceito funcional do autor de qualquer nota desabonadora relativa aos fatos presentes. O ônus de sucumbência foi invertido e o Estado de Minas Gerais condenado a pagar verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, dada a complexidade da causa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Cabo PM Cristiano Almeida Fernandes contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais (5ª AJME – Cível), que rejeitou seu pedido de reconhecimento da nulidade da sanção de demissão aplicada nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria 118.610/18 – 1ª RPM (Evento 34 – SENT1). Extrai-se dos autos que o número 120.205-0, ex- Cabo PM Cristiano Almeida Fernandes, foi punido com demissão por meio de PAD de Portaria 118.610/18 – 1ª RPM, cuja portaria inaugural continha a seguinte narrativa: O CORONEL PM COMANDNATE DA PRIMEIRA REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERIAS, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 65, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310, de 19Jun02, que contém o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM e, 1 CONSIDERANDO QUE 1.1 o n. 120.205-0, Cb PM Cristiano Almeida Fernandes, lotado no 41º BPM, transgrediu a norma disciplinar descrita no inciso XX do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.210/02 – CEDM, quando, no dia 04 de junho de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG, faltou a chamada que antecede o turno prevista para às 14h00min, bem como a todo o serviço para o qual estava escalado pela 8ª Companhia, conforme restou apurado através do Processo de Comunicação Disciplinar n. 112.183/17-34º BPM; 1.2 diante da gravidade da falta, estando o militar classificado no conceito “C” e devidamente advertido em 18 de abril de 2016 sobre a possibilidade de ser submetido ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) caso viesse a cometer nova falta grave, encontra-se em situação que o incapacita para a permanência nas fileiras da instituição, motivo pelo qual deve responder perante o processo Administrativo Disciplinar respectivo, no qual lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório; 1.3 em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso no inciso I, artigo 64 do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do artigo 63 do CEDM; 1.4 através do Despacho Administrativo n. 39/18 – 1ª RPM, de 23/01/2018 este Comando sobrestou o PCD n. 112.183/17-34º BPM, tendo em vista o fato do militar encontrar-se submetido a 02 (dois) Processos Administrativos Disciplinares, contudo, em razão da conveniência e oportunidade, bem como em observância aos princípios da legalidade, razoabilidade e supremacia do interesse público, o dessobrestamento do referido procedimento é medida que se torna necessária visando a instauração do presente Processo administrativo Disciplinar [...] Em sua petição inicial, o autor informa que a administração militar aplicou-lhe a sanção disciplinar de demissão, ao fundamento de que o acervo probatório do processo administrativo referenciado demonstra que a acusação descrita na portaria restou configurada, por ter ele faltado ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 serviço para o qual se encontrava escalado no dia 04 de julho de 2017, havendo, portanto, o cometimento da transgressão disciplinar tipificada no artigo 13, inciso XX (faltar ao serviço), do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Disse que, ao solucionar o PAD precitado, a administração militar determinou a instauração do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 114.975/19-IPM, imputando a ele a prática do crime tipificado no artigo 315 do Código Penal Militar (CPM) (uso de documento falso), por considerar falso o atestado médico apresentado por ele para justificar a falta ao serviço. Ressaltou que a encarregada do IPM, Tenente PM Janaina Alves dos Santos, apresentou a solução no sentido de que não restou comprovado o cometimento de crime militar imputado ao n.: 120.205-0, Cb Cristiano Almeida Fernandes, visto não ser possível afirmar se o atestado foi falsificado ou se foi emitido pela médica com impressos antigos de estabelecimento no qual ela trabalhava. Afirmou que, no âmbito da Justiça castrense, o nobre representante do Ministério Público requisitou a realização de perícia, no atestado médico, emitindo parecer de que não há provas da materialidade do crime de falsidade, porque, apesar de o atestado médico ter sido emitido em um impresso da clínica na qual a médica não era mais vinculada, não foi possível constatar que o conteúdo era inverídico, afastando-se a imputação de crime em face do investigado. Nesse aspecto, o integrante do Parquet ressaltou que, durante o procedimento administrativo-disciplinar no qual o investigado foi demitido do serviço público, foram constatadas inconsistências no atestado médico apresentado pelo então militar no ano de 2017, quais sejam, a clínica cujo nome se encontrava timbrado no atestado teria mudado de endereço desde o ano de 2012, e a médica responsável pela emissão do documento não exercia mais atividade profissional naquele local desde outubro de 2012; que, contudo, a médica responsável, Dra. Mara Rodrigues de Figueiredo, veio a óbito no dia 28/10/2018, impossibilitando a realização de sua oitiva com o fim de verificar a autoria do documento apresentado; e que, ainda, após diversas diligências nas clínicas e nos hospitais em que o ex-militar teria se consultado anteriormente com a mesma médica, não foram localizados os prontuários nem qualquer outro registro de atendimento médico no dia da emissão do referido documento. Ressaltou, ainda, que o laudo pericial de exame grafotécnico (Evento n. 12) não foi conclusivo para atestar a autenticidade do documento apresentado por ele, referindo-se apenas à probabilidade técnica de ter sido emitido pela médica. Disse, também, que o meritíssimo juiz determinou o arquivamento do IPM. Alegou que, ao contrário do juízo criminal, o excelentíssimo governador do Estado indeferiu o recurso disciplinar aviado por ele, fundado em equivocada presunção de que o atestado médico apresentado por ele não se “refere a um documento verdadeiro”, conclusão esta que não encontra arrimo em qualquer prova pericial, uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 vez que a perícia grafotécnica, realizada em sede judicial, indica a probabilidade técnica de o atestado ter sido emitido pela médica, razão pela qual não merece prosperar a motivação explicitada. Invocou a aplicação do princípio da não culpabilidade, porque a administração pública teria o dever de comprovar a falsidade do atestado médico, com indispensável análise técnica pericial, sendo ilegal, desarrazoada e abusiva a conclusão fundada apenas em conjecturas e presunções que não encontram convergência com o laudo pericial produzido, sob o crivo do contraditório, em processo judicial, para embasar a equivocada conclusão de “não ser verdadeiro o atestado médico apresentado pelo autor para justificar a falta ao serviço” e, após, demiti-lo das fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Trouxe ainda a informação de seu ingresso nas fileiras da PMMG em 2 de maio de 1995, estando, portanto, com mais de 26 anos de efetivo serviço prestado à Corporação, e de possuir 5 (cinco) filhos. Aduziu que a manutenção de sua demissão poderá resultar em prejuízos de difícil reparação, privando-o, bem como seus familiares, de direitos fundamentais, tais como moradia, alimentação, uma vez que, em razão da demissão, ficará privado de seu trabalho, de sua remuneração. Nesse ponto, acrescentou que a própria administração militar reconheceu a sua situação social, fustigado por tratamento psiquiátrico e psicológico, relacionados a crise familiar e autismo do filho. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, para determinar-se a sua imediata reintegração nas fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, até a decisão de mérito. No mérito, requereu que seja julgado procedente o pedido, para confirmar-se a liminar e invalidar-se o ato de demissão aplicado em seu desfavor. Deu à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Evento 1-INIC1. Certificou-se nos autos que, ao realizar a pesquisa nos sistemas SINGEP, PJE e EPROC, foi identificada as seguintes ações PJE/1000058-32.2018.9.13.0002 e PJE/1000065-58.2017.9.13.0002, em nome do autor, que já tramitou nesta Justiça Militar Estadual (Evento 3-CERT1). Em despacho constante no Evento 5, o meritíssimo juiz titular da 5ª AJME - cível concedeu o benefício da gratuidade de justiça e determinou ao autor a emenda à inicial. Determinou, ainda, que, à vista da certidão de Evento 3, visando verificar a possibilidade de litispendência ou coisa julgada, fosse pesquisado e certificado quanto a partes, natureza da ação, causa de pedir, pedido, data de distribuição, suma da sentença, do acórdão e data do trânsito em julgado de outros processos que tramitem ou tenham tramitado na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, principalmente o de número PJE/1000058-32.2018.9.13.0002. No Evento 7, foram juntadas as informações sobre o Processo n. 1000058-32.2018.9.13.0002. No Evento 9, o autor promoveu a emenda à inicial. O meritíssimo juiz titular da 5ª AJME- Cível indeferiu o pedido de tutela de urgência (Evento 11 – DEC1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 19 -CONT1). Aduziu que o autor foi demitido da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG em 10/06/2020, por ter adotado condutas antiéticas incompatíveis com os valores e princípios éticos-militares consubstanciados no CEDM. Disse que restou apurado em âmbito administrativo que, no dia 04/06/2017, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, o autor faltou a chamada que antecede o turno, prevista para as 14horas, bem como a todo o serviço para o qual estava previamente escalado pela 8ª Companhia PM, conforme restou apurado por meio do Processo de Comunicação Disciplinar n. 112 183/ 2017 - 34º BPM, cometendo a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do CEDM. Afirmou que, diante da gravidade da transgressão, como o militar já se encontrava no Conceito “C”, com - 493 (menos quatrocentos e noventa e três) pontos, e estava devidamente advertido desde 18/04/2016 sobre a possibilidade de ser submetido a PAD caso viesse a cometer nova falta grave, encontrou-se em situação que o incapacitou de permanecer nas fileiras da Instituição, motivo pelo qual respondeu ao PAD de Portaria n. 118.617/2018 – 1º RPM como incurso no inciso I do artigo 64 do CEDM. Destacou que as testemunhas do processo atestaram ter conhecimento de que o militar possuía um histórico de diversas faltas ao serviço. Já as testemunhas de defesa disseram ter notícias de que as licenças médicas do autor se tornaram mais frequentes após a crise familiar pela qual ele passou, e por causa de transtornos psicológicos. Ressaltou que, além de não haver registro na Administração Militar da apresentação do atestado para homologação, o autor somente apresentou o suposto atestado na data de 04/02/2019, por ocasião da apresentação de defesa prévia no âmbito administrativo. E que, na data de 06/02/2019, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinas (CPAD) diligenciou junto à Clínica Central de Consultas, instituição cujo timbre constava no suposto atestado apresentado, a fim de verificar a autenticidade do documento e a veracidade das informações, quando foi respondido pelo médico coordenador daquela clínica que não constava o registro de qualquer atendimento referente ao senhor Cristiano Almeida Fernandes, desde outubro de 2012 até aquela data. Sustentou que, nesse contexto, verifica-se que o atestado médico apresentado pelo autor para amparar a falta ao serviço não pode ser considerado verdadeiro, isso em razão das diligências desenvolvidas pela CPAD. Sustentou, ainda, que, se se considerasse válido o documento apresentado pelo autor, o comparecimento ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), para fins de homologação de licença médica seria ato obrigatório, além da comunicação ao seu superior da impossibilidade de se apresentar ao trabalho, conforme determinado no art. 32 da Resolução Conjunta n. 4278/2013. Alegou que não restou comprovada a existência de motivo de força maior ou caso fortuito que impedisse o autor de se apresentar ao NAIS, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 para efetivar a homologação da licença médica, a qual ele alega ter recebido, mesmo porque, em casos excepcionais, o atestado pode ser apresentado por um terceiro, diante da impossibilidade do licenciado. Realçou o fato de o autor ter sido submetido, durante a instrução do processo de PAD, a perícia psicopatológica, em que se concluiu que ele demonstrava completa capacidade para identificar as exigências da realidade, raciocínio lógico e pensamento organizado, não sendo evidenciados indícios de alienação mental ao exame; e que o quadro clínico relatado pelo autor não prejudicava a sua carreira a ponto de não priorizar compromissos e obrigações atinentes ao serviço. Aduziu, também, que foi oportunizado ao autor utilizar-se de todos os meios de prova conhecidos e admitidos em direito para demonstrar sua inocência, conforme previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República/88, sendo que ele não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de qualquer circunstância capaz de impossibilitar o exercício deste direito ou não foi capaz de apresentar argumentos comprobatórios e nem qualquer fato indicativo de ilegalidade ou de justiça, capaz de ensejar a anulação ou a revogação da sanção demissionária aplicada. Destacou, ainda, que a norma regulamentar estabelece a necessidade de homologação por médico militar dos atestados emitidos pela rede conveniada e exige que o militar licenciado faça a comunicação imediata a sua chefia direta de sua impossibilidade de comparecer ao serviço, o que se depreende do artigo 32, §6º, da Resolução n. 4278/2013, o que também não foi observado pelo autor. Suscitou, ainda, a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo, porque, não havendo ilegalidade a ser sanada, não há que se falar em controle jurisdicional, em respeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). Aduziu que a revisão pretendida pelo autor implicaria inconstitucional ingerência de um Poder sobre outro, na medida em que, inexistindo ilegalidade, o controle recairia sobre o mérito administrativo, manipulável somente pela própria Administração. Requereu que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação no Evento 24 – MANI1. O autor e o Estado de Minas Gerais informaram não terem mais provas a serem produzidas e pediram o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (Eventos 34 e 29). O meritíssimo juiz de direito titular na 5ª AJME – Cível, de ofício, corrigiu o valor dado à causa para R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mérito, rejeitou o pedido do autor, condenando-o ao pagamento de despesas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º, e do inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC. Suspendeu a condenação de honorários, porque o autor se encontra sob TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 o pálio da justiça gratuita, ressalvado o disposto no §3° do artigo 98 do CPC (Evento 36 – SENT 1). O autor interpôs recurso de apelação (Evento 40 – APELAÇÃO1), reiterando as razões contidas na petição inicial. Requereu a reforma integral da sentença, para julgarem-se procedentes os pedidos contidos na exordial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 47 – CONTRAZAP1). Reiterou os argumentos externados na peça de defesa, ressaltando que a pretensão do apelante é de reexame das provas. Ao final, requer seja negado provimento ao presente recurso de apelação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JASDIR SILVA, RELATOR Conheço o recurso de apelação porque estão presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ex-Cabo PM Cristiano Almeida Fernandes contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais (5ª AJME – Cível), que rejeitou seu pedido de reconhecimento da nulidade da sanção de demissão aplicada nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria 118.610/18 – 1ª RPM (Evento 34 – SENT1). Como se sabe, em nosso ordenamento jurídico, quando se trata de controle de atos administrativos, vigora a regra da vedação do Poder Judiciário de se adentrar no mérito administrativo, à vista do princípio consagrado na nossa Constituição da República de 5 de outubro de 1988, o de separação de Poderes. Tal princípio constitucional impõe que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário sejam harmônicos entre si, respeitando as esferas de atuação de cada um, dada a exclusividade de sua competência, em perfeita tradução de um Estado Democrático de Direito. De certo, o Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade do ato administrativo. Neste aspecto, desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004, a qual, alterando a redação do art. 125 da Carta Magna, previu a competência desta Justiça Militar para o julgamento das ações civis relativas a atos disciplinares militares, filiei-me ao entendimento de que cabe ao Poder Judiciário corrigir atos disciplinares ilegais praticados pela nobre Administração Pública Militar, especialmente quanto os aspectos formais dos atos administrativos, nestes incluídos os requisitos da proporcional e da razoabilidade da atuação do Poder Público. Hoje, em nosso ordenamento jurídico é assente o entendimento de que são passíveis de correção as irregularidades inerentes ao ato, no aspecto da motivação, julgando-os desproporcionais ou irrazoáveis. Nesse ponto, seria o caso de a punição ser necessária (fato versus tipo administrativo de transgressão disciplinar), mas a decisão traz gravames TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ao servidor desproporcionais ou sem razoabilidade, como no caso de uma falta leve ou média gerarem demissões sem a correspondente motivação (fora das hipóteses permitidas em lei, a exemplo da reincidência, da contumácia, da grave lesão ao erário, etc.). Feitas tais digressões, em análise dos presentes autos, estou convencido de que a punição aplicada ao militar mostra-se desproporcional e pouco razoável, ante a dúvida da ocorrência do fato, descaracterizando a essência do ato administrativo-disciplinar, que é a de manter a correlação entre o fato e o enquadramento disciplinar, para aproximar-se ao máximo da medida repressora adequada. Explico. Entendo que há uma fragilidade da prova produzida no procedimento administrativo-disciplinar e a desproporcionalidade da pena de demissão aplicada. Consta dos autos que o apelante foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 118.617/18 – 1ª RPM, de 2 de outubro de 2018, cujo teor da imputação é a seguinte: [...] 1.4 1 o n. 120.205-0, Cb PM Cristiano Almeida Fernandes, lotado no 41º BPM, transgrediu a norma disciplinar descrita no inciso XX do artigo 13 da Lei Estadual n. 14.310/02 – CEDM, quando, no dia 04 de junho de 2017, na cidade de Belo Horizonte/MG faltou a chamada que antecede o turno prevista para as 14h00min, bem como a todo o serviço para o qual estava escalado pela 8ª Companhia, conforme restou apurado através do Processo de Comunicação disciplinar n. 112.183/17 – 34º BPM; 1.4 2 diante da gravidade da falta, estando o militar classificado no conceito “C”, e devidamente advertido em 18 de abril de 2016 sobre a possibilidade de ser submetido ao Processo Administrativo Disciplinar (PAD) caso viesse a cometer nova falta grave, encontra-se em situação que o incapacita para a permanência nas fileiras da Instituição, motivo pelo qual deve responder perante o Processo Administrativo Disciplinar respectivo, no qual lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório; 1.4 3 em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso no inciso I, artigo 64 do CEDM, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar, nos termos do artigo 63 doo CEDM; 1.4 4 através do despacho Administrativo n. 39/18 – 1ª RPM, de 23/01/2018, este Comando sobrestou o PCD n. 112.183/17 – 34º BPM, tendo em vista o fato do militar encontrar-se submetido a 02 (dois) Processos Administrativos Disciplinares, contudo, em razão da conveniência e oportunidade, bem como em observância aos princípios da legalidade, razoabilidade e supremacia do interesse público, o dessobrestamento do referido procedimento é medida que se torna necessária, visando a instauração do presente Processo Administrativo Disciplinar. A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) manifestou-se, por unanimidade de votos, pela procedência da acusação feita ao apelante por entender que o fato se enquadra perfeitamente ao previsto no art. 64, I, do CEDM, com a aplicação da sanção de demissão do militar fulcrada no art. 24, VI, do CEDM e pela não concessão do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 benefício do sursis a que alude o art. 74, §2º, do mesmo diploma legal (Evento 1 – COP8, páginas 60/62 e COP9, páginas 1/16). O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) opinou, por unanimidade de votos, pela procedência da acusação feita ao apelante por entender que o fato se enquadra perfeitamente ao previsto no art. 64, inciso I, do CEDM e por não ter sido comprovada causa de justificação hábil a elidir a acusação imposta, com a aplicação da sanção de demissão fulcrada no art. 24, VI, do CEDM (Evento 1-COP9, páginas 23/26). O ilustre comandante da 1ª RPM concordou com os pareceres da CPAD e do CEDMU n. 565/2019 do 41º BPM, manifestou-se pela procedência da acusação descrita na portaria do processo, com a aplicação da sanção de demissão do apelante. E, ainda, determinou que fosse extraída cópia do PAD visando à instauração de IPM para apurar o cometimento, em tese, do crime previsto no art. 315 (uso de documento falso) do Código Penal Militar (Evento 1-COP9, páginas 29/32). O excelentíssimo Comandante-Geral da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais entendeu que o acervo probatório demonstrou que a acusação descrita na portaria do processo restou inequivocamente configurada, tendo em vista considerar que o acusado faltou ao serviço para o qual se encontrava devidamente escalado no dia 4 de junho de 2017, havendo, portanto, o cometimento da transgressão disciplinar tipificada no art. 13, inciso XX, do CEDM, e resolveu demitir o número 120.205-0, Cabo PM Cristiano Almeida Fernandes, então lotado no 41º BPM (Evento 1 – COP10 e COP11, página1). O excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso disciplinar interposto pelo militar e manteve a demissão (Evento 1 – COP13). Puniu-se o apelante com demissão, em virtude da falta ao trabalho – transgressão grave –, porquanto já estava classificado no conceito “c” e veio a cometer nova falta grave, nos termos do art. 64, I, do CEDM. No curso do procedimento administrativo-disciplinar, o Comandante regional concluiu pela evidência de que o atestado apresentado pelo militar em sua defesa prévia poderia ser falso e essa ação do militar de apresentar tal documento à Administração Militar configurou, em tese, o uso de documento falso pelo militar, ora apelante. Em virtude da existência de um possível crime, instaurou-se o Inquérito Policial Militar através da Portaria n. 114.975/2019 – 1ª RPM (Evento 2 – COP20, página 8), em que constou: 1 CONSIDERANDO QUE: 1.1 Durante a instrução do PAD de Portaria n. 118.617/18 – 1ª RPM, que se destinou a verificar a possibilidade de permanência na Instituição de um militar lotado no 41º BPM que cometeu falta grave após ser devidamente notificado de seu ingresso no Conceito “C”, o acusado juntou aos autos cópia de um atestado médico visando justificar sua ausência ao serviço no dia 04 de julho de 2017, contudo, ao realizar diligências, a CPAD verificou inconsistências no documento apresentado, pois a clínica sujo nome se encontra timbrado no referido atestado teria mudado do endereço, e a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 médica responsável pela emissão do documento, não exerceria atividade no local desde o ano 2012; 1.2 ainda conforme restou apurado através das diligências realizadas pela CPAD, no sistema de cadastro de pacientes da clínica, cujo nome consta no atestado, não há registro de qualquer atendimento ao militar; 1.3 caso confirmados, os fatos amoldam-se, em tese, ao tipo penal militar previsto no artigo 315 (usos de documento falso) do Decreto-Lei n. 1.001/69, de 21Out69, que contém o código Penal Militar, sem prejuízo de outras condutas ilícitas que aforarem durante a formação de inquérito. Após a instrução do Inquérito Policial Militar e sua distribuição no âmbito judicial, o ilustre representante do Ministério Público requereu o seu arquivamento (Evento 2 – COP30, páginas 13/14), aduzindo: Depois de acurada análise das provas constantes dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a prática de delito por parte do ex-militar investigado. Conforme consta nos autos do Inquérito policial Militar, durante o procedimento administrativo disciplinar na qual o investigado fora demitido do serviço público, foram constatadas inconsistências no atestado médico apresentado pelo então militar no ano de 2017, quais sejam, a clínica cujo nome se encontrava timbrado no atestado teria mudado de endereço desde o ano de 2012 e, a médica responsável pela emissão do documento não exercia mais atividade profissional naquele local desde outubro de 2012. Contudo, a médica responsável, Dra. Mara Rodrigues de Figueiredo, veio a óbito no dia 28/10/2018, impossibilitando a realização de sua oitiva com o fim de verificar a autoria do documento apresentado. Ainda, após diversas diligências nas clínicas e nos hospitais em que o ex-militar teria se consultado anteriormente com a mesma médica, não foram localizados os prontuários nem qualquer outro registro de atendimento médico no dia emissão do referido documento. O laudo pericial de exame grafotécnico (Evento n. 12) não foi conclusivo para atestar a autenticidade do documento apresentado pelo ex-militar, referindo-se apenas à probabilidade técnica de ter sido emitido pela médica. Diante do exposto, observa-se que não há provas de materialidade do crime de falsidade ideológica, eis que, apesar do atestado médico ter sido emitido em um impresso da clínica na qual a médica não era mais vinculada, não foi possível constatar que o seu conteúdo era inverídico, afastando a imputação de crime em face do investigado. Neste sentido, depreende-se que a deflagração de eventual ação penal em face do ex-militar investigado restaria fragilizada, eis que não há lastro probatório suficiente sobre a existência de crime militar. Conforme lição doutrinária: O interesse legítimo’ ou ‘interesse de agir’ descansa na idoneidade do pedido ou, como em síntese diz Leibman, a pretensão deve ser apresentada como digna de ser julgado. O titular da ação deve formular um pedido idôneo, arrimado em elementos que convençam o Magistrado da seriedade do que se pede, caso contrário, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 o acusado poderá impetrar de habeas corpus [...]. E o pedido é plausível quando arrimado em provas mais ou menos idôneas. Em outras palavras: trata-se da “justa causa. Não pode o Acusador imputar a alguém a prática de uma infração penal sem que haja um lastro probatório.” (TOURINHO Filho. Fernando da Costa. Manual de processo penal. 12. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. P. 200) Posto isso, o Ministério Público pugna pelo ARQUIVAMENTO dos presentes autos, por insuficiência de provas, sem prejuízo de novo exame do feito (art. 25 do CPPM). – grifei. O respeitável Juiz de Direito atuante na Segunda Auditoria desta Justiça Militar estadual aceitou o pedido de arquivamento, nos termos seguintes: Trata-se de Inquérito policial Militar – IPM instaurado sob a Portaria n. 114.975/2019 – 1ª RPM, para apurar o cometimento, em tese, do crime de falsidade ideológica, supostamente praticado por policial militar, aproximadamente no dia 04/06/2017, nesta capital. Concluída a investigação, o Representante do Ministério Público pleiteia o arquivamento dos presentes autos perante esta Justiça Militar, com base nos motivos de fato e de direito apresentados no evento 15. O Ministério Público apontou que houve uma contextualização probatória insuficiente, o que restaria fragilizada a propositura de uma ação penal militar, face à ausência de indícios suficientes para uma imputação delituosa. A versão que o militar investigado teria apresentado cópia de um atestado médico adulterado para justificar sua ausência ao serviço não pode ser confirmada pelos instrumentos probatórios de convicção colacionados ao procedimento investigatório, afastando-se, portanto, o elemento da justa causa. Isso porque, além da médica que supostamente subscreveu o atestado ter falecido (evento 01, PEÇAS IPM 7, Página 48), o Exame Grafotécnico é inconclusivo (evento 12, LAUDO1), inexistindo, portanto, a necessária materialidade. Após uma análise detalhada do conjunto probatório, não há outros elementos de prova idôneos a indicarem qualquer ação que possa desabonar a conduta do policial militar, mostrando-se reprovável imputar ele a prática do crime investigado. Pelo exposto, este Juízo homologa o pedido de arquivamento apresentado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ante a ausência de substratos necessários a uma ação penal militar, para que possam produzir os seus jurídicos e legais efeitos, sem prejuízo de novo exame do feito, nos termos do artigo 25, do CPPM. Cumpridas as formalidades legais, arquive-se o presente procedimento judicial eletrônico. – grifei. Pois bem. A transgressão disciplinar deve ser comprovada de maneira cabal e indubitável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 No caso, a sanção punitiva disciplinar de demissão se deu em virtude de o apelante, classificado no conceito “C”, ter vindo a cometer nova falta disciplinar grave. A transgressão disciplinar de natureza grave em questão é a de faltar ao serviço (art. 13, XX, do CEDM). Ocorre que, no âmbito administrativo, rejeitou-se um atestado que, no âmbito criminal, não mostrou elementos suficientes para ser considerado falso. Não obstante a independência das esferas penal e administrativa e não sendo este um caso de vinculação de decisões proferidas nas referidas esferas, porque não houve, expressamente, a negativa de autoria ou a declaração de inexistência do fato, entendo que a ausência de meros indícios da possível ocorrência do delito de uso de documento falso pelo militar impõe o reconhecimento da causa de justificação de sua falta ao serviço apresentada pelo apelante à Administração, estando ausente o motivo da instauração do PAD, devendo ser revertida a sua demissão. A jurisprudência desta corte é no sentido de se reconhecer como causa de justificação da falta ao serviço o atestado médico que sugere o afastamento do militar ou sua incapacidade laboral temporária. Sendo assim, se válido o atestado ou ainda não se podendo afirmar se ele é inválido, não há que considerar o militar faltoso. Igualmente ao ocorrido nos autos dos processos criminais, o autor merecia o benefício da dúvida no âmbito administrativo disciplinar. Entendo, data venia, que o conjunto probatório do Processo Administrativo-Disciplinar e a decisão sobre o arquivamento do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 114.975/2019 - 1ª RPM devem se harmonizar, tomando por empréstimo, nesse ponto, uma das premissas que conduziram a decisão de arquivamento utilizada pelo Juízo da 2ª AJME porque não há outros elementos de prova idôneos a indicarem qualquer ação que possa desabonar a conduta do policial militar, mostrando-se reprovável imputar ele a prática do crime investigado e não reconhecer o atestado como válido. Ademais, o Ministério Público afirmou que o laudo pericial de exame grafotécnico não foi conclusivo para atestar a autenticidade do documento apresentado pelo ex-militar, referindo-se apenas à probabilidade técnica de ter sido emitido pela médica. Se há uma probabilidade técnica de o atestado ter sido emitido pela médica, entendo ter sido precipitada a conclusão da Administração em punir o militar considerando o seu histórico médico. Nesse aspecto, são de conhecimento desta Justiça Militar outros dois processos administrativo-disciplinares que culminaram na demissão do apelante por ocorrência de deserção. Em juízo, as decisões aqui proferidas foram no sentido de serem anulados os atos disciplinares, com a determinação de reintegração do apelante. Uma das ações que foi proposta para anular o processo administrativo-disciplinar foi de minha relatoria e a outra do eminente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Desembargador Fernando José Armando Ribeiro. Destaco ementa e trechos dos acórdãos, in verbis: 1) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ESTADO DE MINAS GERAIS – AÇÃO ORDINÁRIA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – NULIDADE DE ATO PUNITIVO DISCIPLINAR RECONHECIDA EM VIRTUDE DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CRIMINAL – DESERÇÃO – ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA PRIMEIRA PARTE DA LETRA “B” (NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL) DO ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – EFEITO VINCULATÓRIO À DECISÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Estado de Minas Gerais e apelado Cristiano Almeida Fernandes, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a respeitável sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cristiano Almeida Fernandes propôs a presente ação ordinária, cumulada com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Minas Gerais, pretendendo a declaração de nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 102.740/15-CPM e, via de consequência, sua reintegração à Polícia Militar de Minas Gerais, com todos os direitos legais retroativos. Em sua petição inicial, o autor informou que foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, através da Portaria n. 102.740/2015, por haver faltado ao serviço para o qual se encontrava devidamente escalado, no dia 26/09/14 (sexta-feira), no horário das 7 às 15 horas, continuando ausente até o dia 06/11/14. que, nos termos do art. 451, § 1º, do CPPM, combinado com o art. 558 do MAPPA, a contagem dos dias de ausência do militar se iniciou à zero hora do dia 27/09/14, consumando-se, em tese, a deserção à zero hora do dia 05/10/14, nos termos do art. 240-C do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG); que ele se apresentou espontaneamente na sede do 34º BPM, em 06/11/14, e, por ocasião de seu termo de apresentação, afirmou que se encontrava licenciado por questões de saúde, amparado por atestado médico, expedido por clínica conveniada, desde o dia 26/09/14; que, sem embargo, o referido atestado médico não teria sido apresentado à administração militar, não sendo, consequentemente, homologado, conforme recomenda o disposto no art. 32, caput e § 1º, da Resolução n. 4278/13-CG; e, que, em consulta ao site do TJMMG, na internet, verificou-se que, em razão da deserção, o militar se encontra submetido ao Processo Criminal n. 0002398.05.2014.9.13.0002, em trâmite na 2ª AJME. Nesse procedimento, foi considerado como tipo transgressional infringido o previsto no art. 13, III e XX, do CEDM. [...] Coaduno com o entendimento do nobre Magistrado de Primeira Instância de que “o fato de ter sido justificada a falta ao serviço por atestado médico desautoriza o reconhecimento da própria deserção, inexistindo a deserção não há motivos para prosseguimento do Processo Administrativo-Disciplinar que visava verificar a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 conveniência do militar permanecer na Corporação em virtude de ter praticado a deserção.” Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação do autor, para manter a respeitável sentença de Primeiro Grau. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2019. (Apelação Cível PJe n. 1000058-32.2018.9.13.0002, Segunda Câmara, relatoria do Des. Jadir Silva, acórdão publicado em 04/12/2019). 2) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – DEMISSÃO DE MILITAR APÓS SUA SUBMISSÃO A PROCESSO ADMISTRATIVO-DISCIPLINAR COM FULCRO NO ART. 240-A DA LEI N. 5.301/69 – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL COM FULCRO NO ART. 439, “B”, DO CPPM – REPERCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA QUE DECRETOU A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Cristiano Almeida Fernandes, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, nos termos do voto do juiz relator, em reexame necessário, em manter, in totum, a sentença primeva, restando prejudicada, por conseguinte, a análise do recurso voluntário. RELATÓRIO Extrai-se dos autos do processo que o Cb PM Cristiano Almeida Fernandes foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 118.317/2015 - CPM, sendo, ao final, excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da portaria de instauração (fls. 4/5 do ID 110408): [...] 1. CONSIDERANDO QUE: 1.1 afloraram nos autos do expediente anexo que o n. 120.205-0, Cb PM Cristiano Almeida Fernandes, do 34º BPM, teria praticado, em tese, ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe por ter se ausentado de sua Unidade, sem justificativa, no período de 13/07/15 a 14/09/15 (quando se reapresentou), lapso temporal superior aos dias de ausência descrito no art. 240-C da Lei n. 5.301/69 – Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG) que, no caso concreto, consumaria em 22/07/15; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 1.2 sendo assim, restou demonstrada, na esfera administrativa, as implicações da deserção definida no art. 240-A do EMEMG; 1.3 abstraindo-se o ilícito penal castrense, que se encontra a cargo do juízo da 1ª AJME, sob o n. 0001378-45.2015, e fundado agra na independência dos poderes, consagrada no art. 2º da Constituição da República de 1988 c/c o art. 239 do EMEMG, bem como no mandamento estatutário do art. 240-B, constata-se que a conduta adotada pelo acusado, numa análise puramente administrativo disciplinar, afeta a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; 1.4 em razão disso, encontra-se o militar incurso, em tese, no art. 13, inciso III e XX c/c o art. 64, II, do CEDM, razão pela qual deverá ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar, oportunidade em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 dessa mesma norma. [...] Por esse motivo, no intuito de ver anulado o ato administrativo que ensejou a sua exclusão dos quadros da PMMG, o autor ajuizou ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, em face do Estado de Minas Gerais. Na peça exordial, o autor pleiteou a anulação do ato administrativo-disciplinar (demissão) que lhe foi aplicado, apresentando, em síntese, os seguintes fundamentos: foi absolvido no processo criminal (Processo n. 0001378-45.9.13.0001) a que foi submetido pelo mesmo fato, com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM e, em decorrência dessa absolvição, não pode o processo administrativo-disciplinar subsistir; é ilegal a imputação que lhe foi feita em razão da alteração legislativa, que incluiu a elementar “fardado” e as condicionantes “de folga ou de serviço”, para que atos sejam considerados afrontosos à honra pessoal ou ao decoro da classe. Pleiteou, ao final da exordial, a concessão de medida liminar inaudita altera parte, determinando a suspensão dos efeitos da decisão do PAD de Portaria n. 118317/15 – CPM, para evitar a efetivação da demissão; a procedência do pedido para confirmar a liminar e invalidar o ato de demissão; o benefício da justiça gratuita; e a condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência. Foi atribuído à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). [...] VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Trata-se de reexame necessário da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora e decretou a nulidade do ato administrativo-disciplinar demissional decorrente do PAD de Portaria n. 118.317/2015 - CPM. [...] A absolvição do militar, parte autora, não se deu em quaisquer das duas hipóteses acima citadas. Entretanto, por ser a definição da deserção prevista no art. 240-A da Lei n. 5.301/69, nos termos do disposto no art. 240-C da Lei n. 5.301/69, a mesma contida no tipo penal previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a absolvição na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 esfera penal, pela atipicidade da conduta, neste caso específico, gera repercussão na esfera administrativa. [...] Feitas estas considerações, em reexame necessário, mantenho in totum a sentença primeva. Resta prejudicada a análise do recurso voluntário. É como voto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de dezembro de 2018. (Apelação Cível PJe n. 1000065-58.2.2017.9.13.0002, Primeira Câmara, relatoria do Des. Fernando Armando Ribeiro, acórdão publicado em 17/12/2018). Saliente-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a pena de demissão deve se respaldar em prova convincente, para que não se comprometa a razoabilidade e a proporcionalidade da sanção administrativa. Trago à colação os seguintes precedentes: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CORRUPÇÃO. DEMISSÃO. REEXAME DAS PROVAS. AUTORIDADE COMPETENTE. FORMALIDADES ESSENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. NÃO FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Mandado de Segurança não será concedido quando se tratar de ato disciplinar não viciado por incompetência da autoridade ou inobservância de formalidade essencial. Entretanto, as provas essenciais à imposição da pena devem ser avaliadas em face do princípio da proporcionalidade, quando se elabora convicções de culpa e, por extensão, motivação da decisão administrativa. 2. A infração funcional consistente em recebimento de vantagem econômica indevida, e de resto todas as infrações que possam levar à penalidade de demissão deve ser respaldada em prova convincente, sob pena de comprometimento da razoabilidade e proporcionalidade (MS 12.429/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 29.06.2007). 3. No caso, o acervo probatório não se mostra suficiente para comprovar, de maneira ampla e indubitável, a corrupção supostamente cometida pelo Policial Rodoviário Federal, pois a única prova da conduta do impetrante são os depoimentos, de mesmo conteúdo, prestados por cidadão estrangeiro e sua esposa, que descreveram o ato de corrupção sofrido, mas que sequer realizaram a identificação pessoal do impetrante. 4. Assim a proporcionalidade da pena aplicada restou comprometida, não vislumbrada no conjunto de provas colacionado aos autos. 5. Não obstante a independência das esferas penal e administrativa, ressalte-se que o Policial Rodoviário Federal foi absolvido do crime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 de corrupção passiva, por falta de provas, na Ação Penal Pública (Processo 2002.72.03.000867-3/SC), em primeiro grau. A sentença declarou que os referidos depoimentos não sustentam a ocorrência do fato delituoso (fls. 642 verso), elemento que reforça a falta de proporcionalidade na aplicação da pena administrativa. 6. Segurança concedida para anular a Portaria 1.379, de 07.08.2007, que demitiu o impetrante do cargo de Policial do Departamento de Polícia Rodoviária Federal do Ministério da Justiça, promovendo-se sua reintegração ao cargo. Prejudicada a análise do Agravo Regimental. (MS 13091/DF, 3ª Seção, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, DJU 07/03/2008) À vista desse entendimento, julgo que a pena de demissão no presente caso se mostra desproporcional em relação às provas colhidas no Processo Administrativo-Disciplinar porque são insuficientes para demonstrarem que o militar tenha praticado a falta grave. Assim, os fatos não se afiguram à adequação típica ao art. 64, I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado, mostrando-se a decisão da autoridade administrativa carente de fundamentação quanto ao que a levou à convicção da transgressão, para reconhecer a procedência das imputações e determinar a demissão do militar. Pelo acima exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo autor para decretar nulo o ato de demissão, decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria 118.617/18/1ª RPM, de 2 de outubro de 2018; e determino a imediata reintegração ao cargo do número 120.205-0, Cabo PM Cristiano Almeida Fernandes, assegurando-lhe os efeitos retroativos à data da efetivação do ato disciplinar. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens, inclusive o cômputo do tempo de serviço, para todos os efeitos legais, e eliminação do conceito funcional de qualquer nota desabonadora relativa aos fatos presentes. Inverto os ônus de sucumbência e condeno o Estado de Minas Gerais aos ônus da sucumbência, devendo pagar verba honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, dada a complexidade da causa. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator